Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-82.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001400-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMARCIA VALADARIS DE OLIVEIRA - CPF: 807.387.451-20 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1001400-82.2019.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: EDMARCIA VALADARIS DE OLIVEIRA.

Recorrido: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2025.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CORTE LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
se a suspensão do fornecimento de água se deu de forma legítima, isto é, em decorrência da inadimplência da usuária, com prévio aviso da concessionária, não há falar em dano moral.

3.

Portanto, afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida promova a readequação das faturas de outubro/2018 a dezembro/2018, na média adequada ao consumo de R$ 23,57/mês. E ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a mais, nas faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018, obedecendo à média adequada no valor de R$ 23,57 (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e, determinou também a restituição dos valores referentes à reativação do cavalete no período de 08/2018 e 12/2018, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos a partir da citação (art. 405, CC e art. 240, CPC). A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei nº 9494/97.

A recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a recorrente sustenta que o recorrido suspendeu o fornecimento de água em sua residência indevidamente.

O recorrido alega que a suspensão do serviço se deu devido ao inadimplemento da recorrente, pois,
as faturas objeto do corte encontravam-se com 100 dias de atraso, e após o pagamento tardio, a requerente sequer compareceu a sede do requerido para informar a quitação e solicitar a baixa do débito, a fim de evitar o corte
.

Analisando, portanto, as provas carreadas aos autos, entendo que a tese da autora não se sustenta, uma vez que,
não apresentou o histórico de pagamento referente aos períodos questionados.

Assim, existente débito, se mostra lícita à suspensão do fornecimento de água em razão da inadimplência, não havendo se falar em violação ao artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, pois a obrigatoriedade de fornecimento do serviço essencial não abrange a sua gratuidade, sendo necessária a contraprestação pelo usuário para que ele seja prestado. Como visto, não pode ser imputada à requerida a culpa pelo vazamento ocorrido no interior da propriedade da requerente.

Ainda, importante mencionar que não se mostra razoável admitir que a empresa requerida, responsável pelo fornecimento de água, e que necessita dos recursos advindos da cobrança da tarifa para manter e melhorar a prestação de serviços, fique privada do numerário e seja compelida a prestar o serviço.

Destarte, não comprovado o pagamento do débito, é lícito corte de água.

A título exemplificativo transcrevo as seguintes ementas:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO.CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é legal a interrupção do fornecimento de água devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio e desde que não se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do serviço nãos ignifica a sua gratuidade
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1250381 RS 2011/0093127-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2011).

“RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA. MULTA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Diante da constatação da inadimplência do consumidor não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de água.

Se após o “corte” do fornecimento de água, por inadimplência, houve religação por conta própria, por meio de derivação, é devida a multa prevista na Resolução Normativa.

Se a multa não foi paga, diante da inadimplência, não há ilegalidade na nova suspensão do fornecimento de água.

Se no dia seguinte à celebração de acordo, com o parcelamento da dívida, o serviço foi restabelecido não é devido indenização a título de dano moral.

Recurso improvido. (N.U 1016634-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Portanto, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024